Tribunal: STF
Processo: AI 777587
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso, tornando inviável o agravo regimental. Precedentes.



    Para dissentir do que ficou consignado no acórdão recorrido, seria necessário revolver o conteúdo fático probatório do caso, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte, e também demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional, o que configura ofensa reflexa ao texto constitucional e inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.